Tribunal: TJDFT
Processo: 0741704-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO (ATIVO). LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. SISTEMAS ACESSÍVEIS AO TRIBUNAL. PRIMEIRO PEDIDO PARA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. EXCEPCIONALIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Renajud e Bacenjud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
4. Excepcionalmente, a pesquisa por meio desses sistemas conveniados pode ser deferida diante do lapso temporal de tramitação do processo e pela ausência de localização dos devedores nos endereços informados no contrato de mútuo.
5. Recurso conhecido e provido.